Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 008465.28.1994.4.01.3400. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. RELATIVA E TERRITORIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. FORO. VÍNCULO. INEXISTÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 63, § 5o, DO CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO. ALTERAÇÃO. SÚMULA 33 STJ. SUPERAÇÃO (“OVERRULING”). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Liquidante em face de decisão interlocutória proferida em procedimento de liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP 008465.28.1994.4.01.3400, em que foi declinada, de ofício, a competência para o foro de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS.

II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste na delimitação da competência para julgar o procedimento de liquidação individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública de autos n. 008465.28.1994.4.01.3400, requerido perante o Juízo de origem em desfavor do Banco do Brasil S/A.
III. Razões de decidir.
3. A competência relativa e territorial poderá ser declinada de ofício quando restar configurada a escolha aleatória do foro, em razão da inexistência de vinculação entre o presente foro e o domicílio em que formalizado o negócio jurídico originário, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
3.1. Incluído no CPC pelo art. 1o da Lei n. 14.879/2024, este dispositivo legal ensejou superação (“overruling”) do entendimento jurisprudencial da Súmula 33 STJ.

IV. Dispositivo e Tese.

4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Quando há escolha aleatória do foro, em razão de inexistência de vinculação do foro com o domicílio do negócio jurídico discutido na demanda, a competência territorial pode ser declinada de ofício."
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 63, § 5o, do CPC; e art. 20, caput, da LINDB.